Tribunal: TJBA
Processo: 8012341-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012341-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES AGRAVADO: JOVENILDO FRANCISCO DE SOUSA Advogado(s):LAZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA, EDSON GOMES, JESSICA DA SILVA PAIVA, MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO JUDICIALMENTE FIXADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Caso em análise: 1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a realização de obras de extensão da rede e fornecimento de energia elétrica em imóvel rural do agravado, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Questão em discussão: 2. Verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela provisória concedida em primeiro grau, com base na essencialidade do serviço público e no cumprimento dos prazos regulamentares do setor elétrico. Razões de decidir: 3. Comprovada a formalização do pedido administrativo há quase quatro anos sem justificativa plausível para a inércia da concessionária, demonstrando falha na prestação do serviço. 4. A Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 prevê prazo máximo de 95 dias para atendimento, sendo razoável o prazo judicialmente fixado em 60 dias. 5. Aplicabilidade dos arts. 22 do CDC e 300 do CPC. Responsabilidade objetiva configurada. Tese e Dispositivo: 6. A demora injustificada no atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica, ainda que no âmbito do programa “Luz para Todos”, configura falha na prestação de serviço essencial. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da decisão agravada. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º: 8012341-33.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Agravado JOVENILDO FRANCISCO DE SOUSA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23